Tribunal: TJDFT
Processo: 0735852-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735852-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGUINALDO FIGUEIREDO DE FREITAS JUNIOR RECORRIDO: HOSPITAL DO CORAÇÃO DE GOIÁS LTDA, ANGELA MARIA GALVAO, ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE, EDNA MARIA GALVAO DE AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. QUEDA DO LEITO DE UTI. ÓBITO DO GENITOR. DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. I – A responsabilidade do hospital por situações ocorridas em suas instalações e envolvendo a equipe de médicos e auxiliares é objetiva. Precedentes do eg. STJ. II – Há responsabilidade hospitalar nos danos materiais e morais sofridos pelas filhas de paciente que foi a óbito em razão de hemorragia craniana causada por queda de leito de UTI. III – A responsabilidade do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente internado é subjetiva, conforme disciplina o art. 14, §4o, do CDC. IV – Configurado o dano moral na conduta do médico contratado pela família para acompanhamento de paciente em internação hospitalar, que não faz o efetivo acompanhamento e ainda omite fatos ocorridos, que levaram ao óbito do paciente. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VI – Apelação do réu desprovida, apelação das autoras parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 9o e 437, §1o, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teria sido previamente ouvido a respeito de documento juntado aos autos após a petição inicial e que teria sido levado em consideração no julgamento da causa; b) artigos 141, 329, inciso II, 435, e 1.014, asseverando que, ainda que admitida a apreciação de questão de fato não debatida em primeiro grau ou a juntada de documento novo, seria incabível a alteração do pedido e/ou da causa de pedir em âmbito recursal, razão pela qual não seria possível a ampliação do pleito indenizatório para condenar o insurgente ao pagamento de compensação por danos morais; c) artigo 1.022, incisos I e II, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, as recorridas ANGELA MARIA GALVÃO e OUTRAS pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 141, 329, inciso II, 435, 437, §1o, e 1.014, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 38. É fato incontroverso nos autos que o Dr. Aguinaldo Figueiredo Freitas Júnior era o médico pessoal do falecido Edmundo Eliziário Galvão há quinze anos, portanto, seu acompanhamento ao paciente decorreu de relação entre as partes, nesse contexto, a responsabilidade do profissional liberal é subjetiva e demanda a prova de culpa, conforme estabelece o §4o, do art. 14 do CDC. 39. Ainda incontroverso, porque não contestado, que as apelantes-autoras pagaram R$ 1.000,00 por dia ao apelado-réu para acompanhamento do Sr. Edmundo Elizário Galvão em sua internação no Hospital do Coração de Goiás, valor que totalizou R$ 7.000,00 para o período de 30/4/22 a 6/5/22. 40. Sobre os fatos que fundamentam a pretensão das autoras, conforme se observa da análise da ata notarial (id. 53620208, pág. 2), a apelante-autora Ângela entrou em contato com o Dr. Aguinaldo às 18:15 do dia 7/5/22 solicitando auxílio diante da notícia de que seu genitor havia caído do leito e apresentava lesão aparente. 41. A prova produzida nos autos, em especial a anotação no prontuário (id. 53620204, pág. 17) noticia que a queda ocorreu no dia 6/5/22 às 23:30, dezoito horas antes do contato da apelante-autora com o Dr. Aguinaldo solicitando auxílio e providência. 42. O Dr. Aguinaldo respondeu ao contato da apelante apenas às 19:47, quase vinte horas após o ocorrido. E na ocasião negou os fatos, inclusive afirmando que esteve presencialmente no hospital para averiguar a situação (id. 53620208, pág. 4): “[...] [07/05/2022 18:15:35] Angela: Boa noite, Dr. Aguinaldo! Minha irmã foi ver meu pai na UTI e saiu assustada porque meu pai está machucado. Um paciente da UTI disse para minha irmã que ele caiu da cama. Disse também que os funcionários ficam conversando e não dão atenção aos seus gritos de dor e que ele está com as mãos amarradas. Por favor nos ajude?! [07/05/2022 19:47:18] Dr. Aguinaldo / Cardiologista: Angela, tudo bem? Boa noite! Angela, não procede (...)! Sob hipótese alguma! É... eu mesmo verifiquei isso aqui, depois que você... fez essa reclamação. Não procede de forma alguma tá? Ah... eu não só perguntei pra quem tava de plantão, como pra enfermeira chefe, como eu fui... fiz questão de olhar na câmera que está em cima do seu pai vinte e quatro horas por dia. Não procede sob hipótese alguma! Tá? Ele tá bem do (pon...). Grave, mas estável. (...) [...]”. 43. O áudio degravado na ata notarial acima transcrita demonstra que o apelado-réu afirmou que esteve no local e visualizou imagens inclusive de câmeras para negar os fatos. 44. A ata notarial (id. 53620960) do contato mantido entre a apelante-autora e a Dra. Camila Dutra, médica que integra a equipe do Dr. Aguinaldo, comprova a dificuldade de contato e a falta de informação à família sofre os fatos ocorridos no Hospital. 45. Registre-se, por oportuno, que o apelado-réu, Dr. Aguinaldo Figueiredo Freitas Júnior, estava recebendo um valor diário de R$ 1.000,00 para realizar o acompanhamento do paciente, de todas as intercorrências, mantendo a família informada sobre a evolução e condutas a adotar. 46. O apelado-réu não apenas não cumpriu a obrigação para a qual foi contratado, como também apresentou informação falsa sobre a não ocorrência dos fatos que levaram ao óbito do Sr. Edmundo Eliziário Galvão. 47. Portanto, se verifica a existência de negligência na conduta do apelado-réu a fundamentar sua responsabilização pelos danos morais suportados pelas apelantes-autoras. 48. As apelantes-autoras contrataram serviço médico para acompanhamento do genitor em momento delicado, quando internado e muito debilitado, todavia, além de não ter prestado o serviço de forma adequada, o apelado-réu omitiu informação de extrema relevância para rápido diagnóstico e prognóstico no tratamento para o momento. 49. A conduta do apelado-réu Aguinaldo Figueiredo Freitas Júnior não se limitou ao descumprimento contratual, mas ultrapassou o mero aborrecimento, causando dano moral indenizável às apelantes-autoras (ID 56617494 - Pág. 10/11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024